Tribunal: TJBA
Processo: 8028222-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028222-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TRAMONTINA NORDESTE S/A Advogado(s): JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA AGRAVADO: MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante alegou encerramento irregular da sociedade, esvaziamento patrimonial e ausência de bens penhoráveis, requerendo a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, permitindo a responsabilização patrimonial de seus sócios no cumprimento de obrigação inadimplida. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil. O mero encerramento irregular da sociedade, aliado à inexistência de bens penhoráveis, não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. A agravante não apresentou prova da constituição de nova empresa pelos mesmos sócios, nem elementos que evidenciem confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica. A ausência de impugnação ao incidente por parte dos agravados não exime a parte requerente do ônus probatório. A revelia não gera presunção absoluta, principalmente quando ausente a mínima prova da prática dos atos imputados A jurisprudência consolidada do STJ confirma a necessidade de prova robusta dos requisitos legais para o afastamento da personalidade jurídica, não bastando a mera inadimplência, dissolução irregular ou insolvência da empresa devedora. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 487, I; 931; 937, VIII Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2353666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1873983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1613653/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 09.05.2017, DJe 23.05.2017; STJ, AgInt no REsp 2023857/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8028222-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TRAMONTINA NORDESTE S/A e como agravado MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR